Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704253-27.2019.8.07.0010 RECORRENTE: FABIANO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA ANÁLISE NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o crime é duplamente qualificado, é possível a incidência de uma das qualificadoras para qualificar o delito e a outra para valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 2. Não merece prosperar a alegação de participação de menor importância, quando a conduta do acusado foi relevante para a consumação do delito. 3. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova se não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. 4. As condenações pretéritas do acusado não podem ser utilizadas para efeito de reincidência, se transcorrido o período depurador de 5 anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, mas são aptas para macular os antecedentes. 5. Conforme entendimento deste Tribunal, a confissão, ainda que parcial, enseja a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. 6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação do réu parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 29, § 1o, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, alegando ser indispensável a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo. Sustenta não haver nos autos prova de que tenha efetivamente atuado na conduta criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 29, § 1o, do CP e 158 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003